Tribunal: STF
Processo: Ext 731
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-11
Data de publicação: 1999-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PUNITIVA E EXECUTÓRIA. A
prescrição retroativa é inerente à pretensão punitiva. O período
transcorrido até a sentença condenatória não repercute nos cálculos
relativos à pretensão executória.
        DETRAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - EXTRADIÇÃO. Os períodos
referentes à prisão preventiva - no curso de inquérito, da ação
penal e da extradição - repercutem na fixação do resíduo de pena que
sobeja e deve ser executada.
        PRESCRIÇÃO - CONCURSO MATERIAL - EXAME - LEGISLAÇÕES
BRASILEIRA E ITALIANA. Quer ante a legislação italiana (artigo 172
do Código Penal), quer considerada a pátria (artigos 108, 109, 111,
112 e 119 do Código Penal), o instituto da prescrição é examinado a
partir da pena prevista ou imposta relativamente a cada um dos
crimes, sendo imprópria a aglomeração de penas.
        PRESCRIÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA. O acréscimo
decorrente da continuidade delitiva - instituto que visa a
beneficiar e não prejudicar o condenado - é desinfluente para saber-
se da incidência, ou não, da prescrição - verbete 497 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.